Tribunal: TJPA
Processo: 0039603-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039603-98.2014.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA, RUBENS FRANCO COSTA, SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0039603-98.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 20.638-A.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO.

ADVOGADO: SAMIRA HACHEM F. COSTA – OAB/PA nº 13.873

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA ESCLARECIDOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESP 1.599.511/SP. AGINT NO RESP 1.807.026/PR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE QUITAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em ação revisional de contrato de financiamento movida por ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação cível para julgar procedente pedido inicial, dando plena quitação da cédula de crédito bancário. O embargante sustenta existência de omissão quanto à consequência jurídica da limitação da cobertura securitária, limites objetivos da demanda, correlação entre dever de informação e extensão da obrigação, e ausência de comprovação da falta de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto aos pontos levantados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4. O decisum embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre todas as questões apontadas como omissas pelo embargante, demonstrando claramente os limites da demanda que decorreram da falta de informação do embargante e geraram a obrigação devida no decisum.

C) Do Pedido Inicial

5. No julgamento proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, foi devidamente esclarecido que quando o recorrido ingressou com a ação revisional requereu aplicação do CDC, ilegalidade dos juros cobrados, revisão contratual, momento em que pediu que "fosse considerado o Seguro do Financiamento do contrato, tendo em vista que os autores não foram informados de nada do referido, principalmente o motivo de não ter havido a quitação do financiamento em face da ocorrência do sinistro morte da consumidora aderente".

D) Do Seguro Prestamista

6. Tanto a Cédula de Crédito Bancário quanto o Certificado – Seguro Proteção Financeira Itaú não estavam na posse do recorrente, tanto que só foram apresentados em juízo após determinação judicial. A celebração do contrato de seguro prestamista pelo falecido mutuário restou incontroverso e comprovado pelo contrato anexado. O pagamento do seguro integrou o custo efetivo do contrato de financiamento firmado entre as partes.

7. O contrato foi claro ao dispor, em caso de falecimento, que a quitação do saldo devedor se daria de forma integral. Entretanto, somente após determinação judicial foi que o banco trouxe o Certificado aduzindo que a cobertura contratada por morte por qualquer causa seria no montante de R$ 15.000,00.

E) Do Dever de Informação

8. Estamos na seara do Direito do Consumidor, onde o dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no CC (art. 422) como no CDC (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação. Caberia ao recorrido, desde o início da relação contratual estabelecida entre as partes, aduzir como se daria esta cláusula limitativa, o que de fato não ocorreu (REsp 1.599.511/SP).

F) Do Contrato de Seguro Prestamista

9. O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com recebimento da indenização securitária em caso de falecimento do contratante. A seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para quitação integral do saldo devedor (AgInt no REsp 1.807.026/PR).

G) Da Quitação da Cédula de Crédito Bancário

10. Ante a comprovação de que houve o falecimento da mutuária quando ainda estava vigente a apólice de seguro contratada, que teve como objeto o pagamento do saldo devedor da cédula nos casos de morte, deve ser dada a plena quitação da cédula de crédito bancário que se discute. Com a quitação, o banco deverá efetuar todos os procedimentos administrativos para liberação do gravame do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento: "1. No contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento, o dever de informação sobre cláusulas limitativas de cobertura deve ser observado desde o início da relação contratual." "2. Comprovado o falecimento do mutuário na vigência da apólice de seguro prestamista contratada para pagamento do saldo devedor, deve ser dada plena quitação da cédula de crédito bancário."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 422; CDC, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24/8/2016; AgInt no REsp 1.807.026/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15/8/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0039603-98.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 20.638-A.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO.

ADVOGADO:
SAMIRA HACHEM F. COSTA – OAB/PA nº 13.873

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO ITAUCARD S/A
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida por
ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO
em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que

ancorado nos julgados do TJPA e do C. STJ
,
CONHECEU E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO a Apelação Cível, para julgar procedente o pedido inicial, dando plena quitação da cédula de crédito bancário dos autos, nos termos da fundamentação exposta em alhures
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta a existência de omissão quanto a consequência jurídica da limitação da cobertura securitária; omissão quanto aos limites objetivos da demanda; omissão quanto à correlação entre o dever de informação e extensão da obrigação; e omissão quanto a ausência de comprovação da falta de informação e indevida presunção fática.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 35515721 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA ESCLARECIDOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESP 1.599.511/SP. AGINT NO RESP 1.807.026/PR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE QUITAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em ação revisional de contrato de financiamento movida por ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação cível para julgar procedente pedido inicial, dando plena quitação da cédula de crédito bancário. O embargante sustenta existência de omissão quanto à consequência jurídica da limitação da cobertura securitária, limites objetivos da demanda, correlação entre dever de informação e extensão da obrigação, e ausência de comprovação da falta de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto aos pontos levantados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4.
O decisum embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre todas as questões apontadas como omissas pelo embargante, demonstrando claramente os limites da demanda que decorreram da falta de informação do embargante e geraram a obrigação devida no decisum.

C) Do Pedido Inicial

5.
No julgamento proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, foi devidamente esclarecido que quando o recorrido ingressou com a ação revisional requereu aplicação do CDC, ilegalidade dos juros cobrados, revisão contratual, momento em que pediu que "fosse considerado o Seguro do Financiamento do contrato, tendo em vista que os autores não foram informados de nada do referido, principalmente o motivo de não ter havido a quitação do financiamento em face da ocorrência do sinistro morte da consumidora aderente".

D) Do Seguro Prestamista

6.
Tanto a Cédula de Crédito Bancário quanto o Certificado – Seguro Proteção Financeira Itaú não estavam na posse do recorrente, tanto que só foram apresentados em juízo após determinação judicial. A celebração do contrato de seguro prestamista pelo falecido mutuário restou incontroverso e comprovado pelo contrato anexado. O pagamento do seguro integrou o custo efetivo do contrato de financiamento firmado entre as partes.

7.
O contrato foi claro ao dispor, em caso de falecimento, que a quitação do saldo devedor se daria de forma integral. Entretanto, somente após determinação judicial foi que o banco trouxe o Certificado aduzindo que a cobertura contratada por morte por qualquer causa seria no montante de R$ 15.000,00.

E) Do Dever de Informação

8.
Estamos na seara do Direito do Consumidor, onde o dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no CC (art. 422) como no CDC (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação. Caberia ao recorrido, desde o início da relação contratual estabelecida entre as partes, aduzir como se daria esta cláusula limitativa, o que de fato não ocorreu (REsp 1.599.511/SP).

F) Do Contrato de Seguro Prestamista

9.
O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com recebimento da indenização securitária em caso de falecimento do contratante. A seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para quitação integral do saldo devedor (AgInt no REsp 1.807.026/PR).

G) Da Quitação da Cédula de Crédito Bancário

10.
Ante a comprovação de que houve o falecimento da mutuária quando ainda estava vigente a apólice de seguro contratada, que teve como objeto o pagamento do saldo devedor da cédula nos casos de morte, deve ser dada a plena quitação da cédula de crédito bancário que se discute. Com a quitação, o banco deverá efetuar todos os procedimentos administrativos para liberação do gravame do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento:

"1.
No contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento, o dever de informação sobre cláusulas limitativas de cobertura deve ser observado desde o início da relação contratual.
"

"2.
Comprovado o falecimento do mutuário na vigência da apólice de seguro prestamista contratada para pagamento do saldo devedor, deve ser dada plena quitação da cédula de crédito bancário.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 422; CDC, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24/8/2016; AgInt no REsp 1.807.026/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15/8/2019.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de
omissão no julgado, quanto a consequência jurídica da limitação da cobertura securitária; omissão quanto aos limites objetivos da demanda; omissão quanto à correlação entre o dever de informação e extensão da obrigação; e omissão quanto a ausência de comprovação da falta de informação e indevida presunção fática.

Entretanto
, destaco que o
decisum
embargado não está omisso, tendo se manifestado de todas as questões apontadas como omissas pelo embargante, demonstrando claramente os limites da demanda, que decorreu da falta de informação do embargante e gerou a obrigação devida no
decisum
.

Isto porque, no julgamento proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, foi devidamente esclarecido os pontos considerados omissos pelo embargante, a saber
(fls. ID Num. 33861992 – Pág. 3-6)
:

Que, quando o recorrido ingressou com a ação revisional no primeiro grau requereu
(1)

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
;
(2)

aduziu a ilegalidade dos juros cobrados
;
(3)

a ilegalidade dos juros remuneratórios e moratórios cobrados pelo réu
;
(4)

ressaltando o enriquecimento ilícito do mesmo
; e por fim,
(5)

requereu a revisão contratual, momento em que os autores pediram que “que seja considerado o Seguro do Financiamento do contrato, tendo em vista que os autores não foram informados de nada do referido, principalmente, o motivo de não ter havido a quitação do financiamento em face da ocorrência do sinistro morte da consumidora aderente, genitora dos autores
”
(fls. ID Num. 1654046 – Pág. 14)
.

Após a apresentação da contestação, o banco recorrido acostou aos autos a apólice do seguro de financiamento
(fls. ID Num. 1654055 – Pág. 2)
, e que foi refutado pelo recorrente
(fls. ID Num. 1654057 – Pág. 3)
.

Consta nos autos despacho do juízo determinando as partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir
(fls. ID Num. 24215534 – Pág. 1)
, tendo o autor requerido a apresentação da apólice
(fls. 2421556 – Pág. 2)
, o que foi deferido pelo juízo de piso
(fls. ID Num. 24215540 – Pág. 1)
, sendo devidamente acostado aos autos
(fls. ID Num. 24215547 – Pág. 1)
.

Após a apresentação de aludido documento, os recorridos aduziram às
fls. ID Num. 24215550 – Pág. 1-2)
a inidoneidade do mesmo.

Por derradeiro, houve a sentença prolatada pelo juízo de piso, que, de fato, analisou somente as questões atinentes aos juros moratórios; capitalização mensal de juros; e tarifas bancárias, sem se manifestar sobre a questão atinente ao seguro.

Em sede de contrarrazões, o recorrido sustenta preliminarmente a existência de inovação recursal, sob o fundamento de que “a parte autora ajuizou a ação revisional de contrato em face do banco recorrido pugnando pela revisão do contrato no tocante aos juros, capitalização e tarifas [...] Ocorre que, o recorrente, por meio da apelação, vem propor questões que não foram suscitadas no juízo de origem, quais sejam: ‘quitação do financiamento do veículo objeto’”
(fls. ID Num. 24215560 – Pág. 2)
.

De início, ressalto que referida preliminar deve ser
REJEITADA
, posto que, conforme já demonstrado em alhures, na petição inicial, o recorrente já aduziu que não foi informado sobre o seguro do financiamento do contrato, não sabendo o motivo de não ter ocorrido a quitação do financiamento em face da ocorrência do sinistro morte da consumidora aderente.

E da análise dos autos e dos pedidos formulados pelo recorrente, constata-se que este pedido está embutido na exordial, devendo o Poder Judiciário se manifestar sobre o mesmo.

O que se observa de imediato é que tanto a Cédula de Crédito Bancário
(fls. ID Num. 1654050 – Pág. 12-16)
, quanto o Certificado – Seguro Proteção Financeira Itaú
(fls. ID Num. 24215547 – Pág. 1)
, não estavam na posse do recorrente, tanto o é, que só foram apresentados em juízo, após determinação judicial.

E no caso, constata-se que a celebração do contrato de seguro prestamista pelo falecido mutuário restou incontroverso e comprovado pelo contrato anexado; restou também incontroverso que o pagamento do seguro integrou o custo efetivo do contrato de financiamento firmado entre as partes; bem como que o referido contrato previu na Cláusula 5 e 13 contratação de seguro de proteção financeira, a saber
(fls. ID Num. 1654050 – Pág. 12-13)
:

5. Seguro de Proteção Financeira no Itaú Seguros S.A. [ X ] Sim [

] Não

[...]

13.
Seguros –
É FACULTADA AO CLIENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (ITEM 5) COM A FÍNALIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DESTA CÉDULA NOS CASOS DE MORTE (NATURAL OU ACIDENTAL) OU INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE
, ou a quitação de determinado número de parcelas mensais no caso de desemprego involuntário ou de incapacidade física temporária do Cliente para o trabalho, obedecidas as condições gerais previstas na apólice, O Cliente poderá optar por contratar o seguro referido neste item na Itau Seguros S.A (Autorização SUSEP 15414,100551/2003-39).

Da leitura das referidas cláusulas, constata-se que o contrato foi claro ao dispor, em caso de falecimento, a quitação do saldo devedor se daria de forma integral.

Entretanto, somente após determinação judicial, conforme verificado em alhures, foi que o Banco recorrido trouxe o Certificado – Seguro Proteção Financeira Itaú, aduzindo que a cobertura contratada por Morte por qualquer causa seria no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ocorre que no caso dos autos, estamos na seara do Direito do Consumidor, onde “o dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 (art. 422), como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais”
(REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)
,
motivo pelo qual caberia ao recorrido, desde o início da relação contratual estabelecida entre as partes aduzir como se daria esta cláusula limitativa, o que de fato não ocorreu
.

Sobre referido tema, trago outro julgado do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o contrato de seguro de vida foi firmado na modalidade prestamista com o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento de veículo apurado na data do sinistro, sendo que não existe cláusula contratual para pagamento de eventual valor remanescente aos herdeiros.

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3.
O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante
.

4.
Na hipótese, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.807.026/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

[...]

Desta forma, ante a comprovação de que houve o falecimento do mutuária, quando ainda estava vigente a apólice de seguro contratada, que teve como objeto o pagamento do saldo devedor da cédula nos casos de morte, deve ser dado a plena
quitação da cédula de crédito bancário que ora se discute, tornando prejudicado a análise das demais matérias atinentes a revisão contratual
.

Com a quitação da cédula de crédito bancário, o banco recorrido deverá efetuar todos os procedimentos administrativos, para a liberação do gravame do veículo
.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026